Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738141-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM AGRAVADO: CIRO JOSE CASSIMIRO DIAS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de salário da parte devedora, ora agravado, para satisfazer o débito em execução na origem. Em sendo assim, determino a intimação da parte Agravada/Executada para que informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora